Tribunal: TJES
Processo: 5002015-15.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002015-15.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DIONE MENDES NEGRELLI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002015-15.2020.8.08.0014

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrido(a):
MARIA DIONE MENDES NEGRELLI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela fornecedora contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 em razão da falha na prestação dos serviços.

2.
Ab initio
, quanto à legitimidade do recorrente, embora conste nos plásticos juntados pela recorrida o logotipo de banco diverso, as mensagens de bloqueio foram enviadas pelo banco recorrente, conforme ID 1231467. Portanto, patente sua legitimidade para responder a demanda.

3. No mérito, verifica-se do conjunto probatório que o recorrente incorreu em falha na prestação dos serviços quando promoveu o bloqueio do cartão de crédito utilizado pela recorrida, sem justificativa plausível. Logo, não houve razoabilidade no inadimplemento. Portanto, restando inequívoco o dano causado à recorrida, recai sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

4. No que se refere ao valor, a reparação por dano moral tem objetivo punitivo-pedagógico, alcançando ao ofendido uma compensação pela sua dor e penalizando o ofensor pela conduta ilícita, de maneira a coibir que reincida em atos lesivos à personalidade dos consumidores. Assim, a quantia arbitrada de R$ 3.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.